Tribunal: CARF
Processo: 10315.000793/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000793/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.071 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
ALDA LUCIA AFONSO FERREIRA SILTON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.
DESCRIÇÃO DOS FATOS. DESPESAS MÉDICAS.
A descrição dos fatos é requisito essencial do auto de infração, sendo
indispensável que a autuação consigne adequadamente as glosas efetuadas, de
forma que não paire dúvida quanto à matéria tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 7/13), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual da
contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$951,41 para saldo de imposto a
pagar de R$5.290,91.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000793/2007-51
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000793/2007-51

Dedução indevida a titulo de despesas médicas, em decorrência do não atendimento ao
pedido de esclarecimentos.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99-RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou Justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou recibos comprovando o valor de R$
20.280,92 como despesas médicas, tendo em vista que na Declaração de Ajuste Anual
informou o valor de R$ 36.060,92 como despesas médicas.
Em decorrência de alguns recibos apresentados sem identificar o beneficiário, foi
glosado o valor de R$ 15.780,00.
Impugnação
Cientificado à contribuinte em 22/8/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
29/8/2007, às fls. 2/39 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 22/08/2007, fls. 31, a
contribuinte ,apresentou impugnação em 29/08/2007, fls. 01/04, alegando, em síntese,
que a glosa não deve prevalecer, pois entregou os documentos originais ao fiscal
responsável pela malha da pessoa física em tempo hábil e que houve de fato e de direito
a prestação de serviços e o respectivo pagamento, no total de R$ 36.060,92, conforme
recibos apresentados.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 49/54):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 20/10/2011 (fl. 59), a contribuinte, em
18/11/2011 (fl. 61), apresentou recurso voluntário, às fls. 61/82, no qual indica a juntada de
declarações emitidas pelos profissionais liberais prestadores dos serviços.
Conversão do julgamento em diligência
Em 27/1/2021, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2003-000.025, nos seguintes termos (fls. 85/86):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da RFB de origem para que esta anexe
aos autos cópia da DIRPF/2003 objeto da autuação, bem como do dossiê fiscal.
Posteriormente, a recorrente deve ser cientificada da diligência realizada e do seu
resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal
produzida.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls. 92/138.
Cientificada da diligência realizada, a contribuinte não se manifestou.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000793/2007-51

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas pela falta de
identificação dos beneficiários nos recibos apresentados. O colegiado de primeira instância
manteve a glosa, registrando:
As deduções, no caso, são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4°, do Decreto-Lei n o
5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração da contribuinte está,
assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Ademais, no presente caso verifica-se algumas inconsistências e omissões e
informações nos recibos apresentados, como por exemplo: a falta da identificação
do beneficiário em vários recibos, a falta do carimbo especificando a que Conselho
pertence o profissional que emitiu o recibo e seu número de matricula em outros
tantos, recibo onde o CPF informado pertence a terceiros e não ao profissional que
o emitiu; recibos sem data.
Com efeito, no presente caso, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem
vinculação do pagamento ou da efetiva prestação do serviço, mormente quando
restarem dúvidas quanto à. idoneidade do documento.
Importante frisar que á. autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito
passivo, cabe, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado,
apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a imputação da irregularidade
apontada.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Da leitura do trecho reproduzido, extrai-se que a decisão recorrida manteve a
glosa das despesas, apontando, além de outras irregularidades, a falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas ou da efetiva prestação dos serviços.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços. Nesse sentido, foi inclusive
editada a Súmula CARF no180.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000793/2007-51

Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação (fl.9), configurando-se em inovação levada a
efeito pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma,
a decisão invadiu o campo de atuação da fiscalização e violou o direito ao contraditório e à
ampla defesa da recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Outra questão a ser destacada nestes autos é que a autuação indica a glosa do
montante de R$15.780,00 por ausência de especificação dos beneficiários nos recibos
apresentados, mas não indica quais seriam exatamente as despesas não acatadas.
Em sua impugnação, a contribuinte defendeu a dedutibilidade de todos os gastos
declarados, juntando a documentação comprobatória.
Conforme trecho acima reproduzido, a decisão recorrida, de forma genérica,
apontou irregularidades nos recibos, sem especificar exatamente quais seriam essas despesas,
não podendo se inferir sequer se seriam as mesmas despesas glosadas na autuação.
Cientificada, a recorrente indicou a juntada ao seu recurso de declarações emitidas
pelos profissionais consultados.
Em atendimento à diligência proposta, a declaração de ajuste objeto da autuação
foi juntada aos autos (fls. 93/96). Constato que a contribuinte informou despesas médicas no
montante de R$36.060,92, envolvendo o pagamento a 17 profissionais/estabelecimentos.
No meu sentir, a descrição genérica da infração na autuação não permite que se
avalie adequadamente qual a matéria litigiosa, assim como representa cerceamento do direito de
defesa da contribuinte.
Vale lembrar que a descrição dos fatos é requisito essencial do auto de infração.
Por isso, em face do princípio do contraditório, os aspectos relativos às verificações feitas que
levaram à emissão da autuação devem ser sempre descritos adequadamente, para possibilitar ao
contribuinte contradizê-los.
No caso presente, a descrição genérica da infração acabou por limitar a
capacidade de defesa da contribuinte, bem como impossibilita a análise adequada da matéria
pelos julgadores.
Assim, à vista da inovação levada a efeito pela decisão recorrida, da imperfeita
descrição dos fatos, da impossibilidade de seu saneamento (a não ser mediante novo
procedimento fiscal), bem como do cerceamento do direito de defesa do contribuinte e da
inviabilidade do exame adequado da matéria pelo órgão julgador, entendo que o lançamento não
pode prevalecer.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo as
despesas médicas glosadas.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 148
DF CARF MF
Original